Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares rejeitadas. Contexto probatório suficiente. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se havia justa causa para a busca domiciliar, bem como se houve consentimento dos moradores para entrada dos militares no imóvel e se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a sua desclassificação para o porte de drogas para uso próprio, além de analisar se cabe a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade do domicílio, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), pode ser mitigada na hipótese de flagrante delito, como no caso dos autos.
4. A justa causa não exige a certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo STF em julgados recentes.
5. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
6. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
7. A legislação penal determina que o regime de cumprimento de pena, em caso de condenação superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, deverá atender aos critérios do art. 59 do Código Penal, de modo a justificar, no caso concreto, a indicação de um regime inicial mais severo pelo fato de o recorrente ter maus antecedentes e ser reincidente.
8. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no art. 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.